Tribunal: TJMT
Processo: 1015743-55.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015743-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social, Sistema Único de Saúde (SUS), COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COVID-19 – MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL E DISPONIBILIZACAO DE BANHEIROS PÚBLICOS – DISPONIBILIZACAO DE HOTEL ALBERGUE PELO MUNICÍPIO – CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRACAO – CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE NA ELABORACAO – ALEGAÇÃO DE DETERMINAÇÃO DE ACOLHIMENTO SOMENTE DAQUELES QUE INTEGRAM GRUPO DE RISCO – DECISAO AGRAVADA QUE DETERMINOU O ACOLHIMENTO DA POPULACAO EM SITUACAO DE RUA EM GERAL – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO – DECISAO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Diante de evidências de que, o Poder Público providenciou o acolhimento das pessoas em situação de rua em hotel albergue, assegurando-lhes o direito à moradia e saúde, não há falar no pagamento de aluguel social.

Conforme consignado pelo Juízo de 1º Grau e até mesmo pelo Município, inexiste distinção quanto ao acolhimento de moradores em situação de rua, independente de integrarem o grupo de risco ou não.

Por ora, não há falar na construção de banheiros públicos, tendo em vista que o ente federativo providenciou a edificação de lavatórios, de modo que deve ser observada, nesta fase processual, a discricionariedade da Administração quanto à conveniência e oportunidade na realização de obras públicas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto
pelo Ministério Público Estadual e pela Defensoria Pública Estadual
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Ação Civil Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública nº
1015366-58.2020.8.11.0041
, movida em desfavor do Município de Cuiabá, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando ao Agravado que adote as seguintes providências, em relação às pessoas em situação de rua que se enquadrem em grupo de risco:

I)Disponibilize espaço adequado para que estabeleçam moradia, de forma a possibilitar o seu isolamento social, com o fornecimento de alimentação e condições necessárias para a higiene pessoal, como forma de assegurar a prevenção de contágio e disseminação da COVID-19;

II)Forneça, por meio dos serviços de assistência social, condições para que realizem a inscrição nos programas de distribuição de renda disponibilizados em âmbito federal;

III)Apresente plano de ação que contemple as medidas determinadas, com cronograma de implantação definido.

Irresignados com a decisão proferida, sustentam os Agravantes que, no atual cenário de pandemia, deve ser levado em consideração a situação de risco que se encontra submetida a população em situação de rua, incumbindo ao poder público a implementação de políticas destinadas à estas pessoas em situação de vulnerabilidade.

Asseveram que, dentre os pedidos formulados, existe o requerimento de que o Município adote medidas imediatas para assegurar o acolhimento das pessoas em situação de rua, fornecendo recursos ou subsídios para pagamento de pensão ou aluguel social, hotel ou outras medidas que viabilizem o direito à moradia.

Argumentam que, o pedido destina-se a garantir o acolhimento emergencial das pessoas em situação de rua em geral, e não apenas daquelas que se encontram no grupo de risco.

Afirmam que, o Município de Cuiabá pactuou um contrato de locação de um hotel com capacidade para cento e vinte pessoas, entretanto, existe um grande número de pessoas que não conseguiram ser acolhidas por falta de vagas ou por não se amoldarem às regras do acolhimento institucional.

Aduzem que, não existem no Município, banheiros públicos com chuveiros, privadas e pias para que a população de rua consigna realizar higiene pessoal.

Alegam que, tratando-se o direito à saúde de um direito fundamental, constitucionalmente assegurado, a ausência ou ineficiência do serviço prestado pelo Estado legitima a intervenção do Judiciário para que sejam adotadas políticas públicas que propiciem o cumprimento do dever constitucional, sem que isso possa configurar violação ao princípio da separação dos poderes, não havendo se falar, ainda, na reserva do possível.

Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se ao Município de Cuiabá que:

a)
Assegure o acolhimento, em condições de dignidade, das pessoas em situação de rua e outras condições de vulnerabilidade que necessitem de acolhimento, fornecendo recursos ou subsídios para pagamento de pensão ou aluguel social, hotel ou outras medidas que viabilizem os direitos à moradia adequada e à saúde dessa parcela da população, garantindo-se o período mínimo de 6 (seis) meses, facultada a prorrogação, independentemente de se encontrarem ou não em grupo de risco;

b) Forneça banheiros públicos com chuveiro, vaso sanitário e pias que permitam a adequada higienização das pessoas em situação de rua.

Por meio de despacho id. 53277481, houve determinação de intimação dos Recorrentes, para que aclarassem a pretensão recursal, de modo que os Agravantes apresentaram manifestação no id. 55888954.

Sobreveio despacho (id. 60715980) determinando a remessa dos autos à Cejusc, para tentativa de autocomposição entre as partes.

O Ministério Público Estadual, por meio da Procuradoria Especializada em Defesa da Cidadania e do Consumidor, postula pela apreciação do pedido de antecipação de tutela (id. 62675478).

O pedido de concessão do efeito ativo ao recurso foi indeferido (id. 63863994).

Contrarrazões no id. 71575999, oportunidade em que o Agravado defende que, o Município disponibilizou espaço adequado para a população em situação de rua, independente se as pessoas integravam o grupo de risco ou não.

Esclarece que, inexistindo qualquer omissão do ente federativo, não há falar em intervenção do Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes.

Forte em tais razões, requer o desprovimento do recurso.

Conforme Termo de Audiência (id. 74417964), realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania de 2º Grau de Jurisdição, não foi possível a realização de um acordo entre as partes.

O Parecer Ministerial (id. 78214484) se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, a Defensoria Pública Estadual e o Ministério Público Estadual moveram Ação Civil Pública em desfavor do Município de Cuiabá, ao fundamento de que, enviaram, em 23/03/2020, recomendação ao Agravante, para que adotasse medidas de amparo à população em situação de rua na Capital.

Narram os Agravantes que, o Município de Cuiabá não apresentou resposta às recomendações solicitando providências concretas, visando ao acolhimento das pessoas em situação de rua, o que configuraria omissão do poder público municipal; motivo pelo qual, propuseram a demanda originária.

Sobreveio a decisão agravada que deferiu em parte, a tutela de urgência vindicada, determinando, em síntese, a disponibilização de espaço adequado para que a população em situação de rua estabeleça moradia, sem prejuízo da inscrição destas pessoas em programas de distribuição de renda, mediante a apresentação de um plano de ação e cronograma.

Pois bem.

Consoante relatado, a Defensoria Pública Estadual e o Ministério Público Estadual, em 23/03/2020, enviaram recomendação (id.
30946621)
ao Município, para que fossem adotadas medidas de amparo à população em situação de rua, face à gravidade da pandemia que acomete o país.

Entretanto, decorridos mais de sete dias, o Município quedou-se inerte, não emitindo qualquer manifestação acerca da recomendação enviada pelos Agravantes.

Não obstante a ciência acerca da propositura da presente demanda, em 07/04/2020, tão somente após decorridos mais de quinze dias, nos dias 23 e 24 do mês de abril do corrente ano, o Agravado tomou efetivas providências para promover o recolhimento de moradores em situação de rua.

Assim, restou demonstrada a omissão do Poder Público Municipal, ao não promover o acolhimento das pessoas em situação de rua, inobstante a declaração de situação de pandemia; não assegurando assim, o direito social constitucionalmente assegurado à assistência aos desamparados.

Registre-se que, somente após proferida a decisão agravada, o Município noticiou que fora promovida a ação de acolhimento de moradores em situação de rua.

Cumpre esclarecer que, declarada situação de emergência pela Organização Mundial de Saúde, tratando-se de situação de Pandemia Mundial, desde a data de 11/03/2020, constitui dever das autoridades, adotarem medidas efetivas de prevenção ao contágio e disseminação do Coronavírus entre a população.

Tecidos estes delineamentos, passo à análise do mérito do recurso.

Insurgem-se os Agravantes, ao fundamento que a decisão que deferiu a tutela de urgência, promoveu distinção entre a população em situação de rua, em geral e aqueles que integram o grupo de risco.

Não obstante a interpretação literal da decisão agravada leve à tal conclusão, é certo que, não há notícia nos autos de que o Poder Público Municipal tem promovido tal distinção, condicionando o abrigamento de moradores em situação de rua, àqueles que integrem o grupo de risco; informação esta ratificada pelo Agravado em sede de contrarrazões, noticiando que, as pessoas foram convidadas a ingressar e permanecer no hotel albergue, independente de integrarem o grupo de risco.

De mesmo modo, conforme consignado pelo Juízo de 1º Grau (id. 32835834 p. 2-3), a fundamentação utilizada na decisão é também aplicável à população em situação de rua que não integra o grupo de risco.

No que tange à pretensão de fornecimento de recursos ou subsídios para pagamento de pensão ou aluguel social, hotel ou outras medidas para viabilizar o direito à moradia, entendo que tal pleito não merece acolhida.

Consoante ressaltado e deferido pelo Juízo
a quo
, admite-se a determinação de inclusão de interessados em programas sociais existentes, desde que respeitadas as normativas, entretanto, não cabe ao Poder Judiciário, compelir o Ente Federativo, a custear e assegurar, de forma genérica, o direito à moradia.

Assim, se o Município disponibilizou aos moradores em situação de rua um local adequado para permanecerem, por ora, não há se falar, concomitantemente, em pagamento de aluguel social á estas pessoas.

De mesmo modo, quanto ao pleito de fornecimento de banheiros públicos, existe acervo probatório (id. 31423227 – p. 27) colacionado aos autos no sentido de que, a Prefeitura distribuiu pela cidade, trinta lavatórios, em pontos estratégicos, destinados à higienização da população. Inobstante tal medida não se adeque exatamente ao pleito formulado na inicial, deve-se reconhecer que o Poder Público não se encontra inerte e vem envidando esforços na adoção de medidas no combate ao Coronavírus.

Registre-se ainda que, o pedido carece de maior especificidade, quanto à quantidade e localidade de banheiros públicos a serem instalados, não se olvidando da necessidade de prévia realização de estudos de viabilidade técnica e licitação.

Ademais, cumpre esclarecer que,
incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sendo vedada a imposição de obrigação de fazer que implique em verdadeiro gerenciamento de recursos públicos e substituição ao Gestor na adoção de políticas públicas, incorrendo, assim, inevitavelmente, em violação ao princípio da separação dos Poderes.

Feitas estas considerações, diante de evidências de que o Município providenciou o acolhimento das pessoas em situação de rua em hotel albergue, assegurando-lhes o direito à moradia e saúde, não há falar no pagamento de social; tampouco na alegada distinção no acolhimento de moradores em situação de rua, integrantes do grupo de risco ou não.

Outrossim, no que tange à construção de banheiros públicos com chuveiros, pias e vasos sanitários, especialmente se considerado que o Poder Público providenciou a construção de lavatórios, afastando-se assim alegada omissão do ente federativo, deve ser observada a discricionariedade, conveniência e oportunidade da Administração, acerca da realização de obra pública.

Por fim, não há falar que as vagas disponibilizadas em hotéis albergues mostram-se insuficientes para o acolhimento da totalidade de pessoas em situação de rua, mormente em razão de ausência de elementos nos autos, acerca da deficiência do número de vagas, bem como que, não se está a tratar de condução ou internação compulsória, que por certo, dependem da vontade da pessoa, em lá permanecer ou não; de modo que tal argumento deve ser melhor analisado após a devida instrução probatória, e se for o caso, a depender de novo pedido de concessão de tutela de urgência.

A propósito, colaciono julgado da Suprema Corte:

“(...) amplificado
pela magnitude da pandemia decorrente da Covid-19, que se exige, mais do que nunca, uma atuação fortemente proativa dos agentes públicos de todos os níveis governamentais
, sobretudo mediante a implementação de programas universais de vacinação, pois, como adverte José Afonso da Silva, “
o direito é garantido por aquelas políticas indicadas, que hão de ser estabelecidas, sob pena de omissão inconstitucional
” (SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 6.ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 768, grifei).

(...) É por isso que
inexiste, a meu ver, qualquer dúvida de que o direito social à saúde se coloca acima da autoridade de governantes episódicos, pois configura, como visto, um dever constitucionalmente cometido ao Estado, entidade político-jurídica que representa o povo
, ou seja, a coletividade dos cidadãos (...)

(...)
o Judiciário, “em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas concretas, assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso da saúde
” (RE 668.722-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, grifei).

(...) Além do mais,
o Supremo Tribunal Federal já entendeu, com esteio na supremacia da dignidade da pessoa humana, que “é lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer
, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais” (RE 592.581/RS, de minha relatoria, grifei),
de modo que não se poderia opor à decisão judicial o argumento da reserva do possível ou o princípio da separação dos poderes.

Isso porque, conforme pontuado pelo Ministro Celso de Mello, na ADPF 45-MC/DF,
não seria lícito ao Judiciário omitir-se “se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos políticojurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional
” (grifei).

(...)
ao julgador só cabe atuar naquelas situações em que se evidencie um “não fazer” comissivo ou omissivo por parte de autoridades estatais que coloque em risco, de maneira grave e iminente, os direitos dos jurisdicionados
.(...)

Assim, a pretensão (...) encontra arrimo (...) no dever incontornável e irrenunciável cometido ao Estado de assegurar a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o , caput, da CF), traduzida por uma “existência digna” (art. 170, caput, da CF), e no direito à saúde
, este último, repita-se, “garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 6 º , caput, e 196, caput, da CF).

(...)
Em face do exposto, defiro em parte a cautelar pedida pelos requerentes para determinar ao Governo Federal que: (i) promova, imediatamente, todas as ações ao seu alcance para debelar a seríssima crise sanitária instalada
em Manaus, capital do Amazonas, em especial suprindo os estabelecimentos de saúde locais de oxigênio e de outros insumos médico-hospitalares para que possam prestar pronto e adequado atendimento aos seus pacientes, sem prejuízo da atuação das autoridades estaduais e municipais no âmbito das respectivas competências; (ii) apresente a esta Suprema Corte, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), um plano compreensivo e detalhado acerca das estratégias que está colocando em prática ou pretende desenvolver para o enfrentamento da situação de emergência, discriminando ações, programas, projetos e parcerias correspondentes, com a identificação dos respectivos cronogramas e recursos financeiros; e (iii) atualize o plano em questão a cada 48 (quarenta e oito) horas, enquanto perdurar a conjuntura excepcional
. “ (STF, ADPF 756 TPI / DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 15/01/2021).

Posto isso, não vislumbro a presença dos pressupostos necessários à modificação da decisão agravada, motivo pelo qual, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021